Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. ALIMENTANDA COM TRINTA ANOS DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUÇÃO SUPERIOR. PORTADORA DE DOENÇA AUTOSSÔMICA: EHLERS-DANLOS. EXONERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao juiz, condutor do processo, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (par. único, art. 370, CPC) de sorte que não caracteriza cerceamento de defesa indeferimento de prova pericial, que além de não contribuir para o esclarecimento dos fatos, tinha por objeto questão preclusa.
2. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir os alimentos. Entretanto, com a plena capacidade civil, o alimentando passa a ter a obrigação de buscar meios para o próprio sustento. Para angariar suporte de parentes, tem-se o ônus de demonstrar sua necessidade na manutenção da pensão alimentícia, o que se revela quando é portadora de doença, que tem afetado significativamente seu quadro psicológico e a capacidade laboral.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.